Tribunal: STF
Processo: Rcl 75051
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010320-52.2023.5.15.0102, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “as frases contidas no v. acórdão do C. TRT da 15ª Região e da decisão denegatória, (...) denotam típica presunção de conduta culposa do Reclamante. Conduta inadmitida pela jurisprudência atual dessa E. Corte Constitucional (TEMA 246 do E. STF) e assim, merecendo a cassação de tais decisões, a fim de se restaurar a legalidade e o devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente a suspensão do processo originário e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “Em relação à culpa in vigilando, nunca é demais lembrar que o ente estatal deveria exigir, antes do pagamento de cada fatura mensal, os comprovantes de recolhimentos dos depósitos de FGTS e das contribuições ao INSS, além dos demais encargos sociais. E, não só, na condição de tomadora de serviços, deveria acompanhar o horário de trabalho dos trabalhadores, verificando se estes se ativavam em sobrejornada e se havia satisfação pecuniária das horas extras (ou compensação, mediante regular pactuação), controlar o pagamento e a fruição de férias, verificar a efetiva concessão de intervalo enfim, o cumprimento integral das obrigações decorrentes dos contratos laborais. Não o fazendo, pode responder por sua incúria, diante da inexistência de prova da vigilância necessária. 



    E, esse é exatamente o caso dos autos, na medida em que não ficou demonstrada a efetiva fiscalização pela tomadora de serviços. Veja-se que os documentos que instruíram a defesa, tais como comprovante de recolhimento de FGTS e pagamento de salários, não são suficientes a corroborar a tese da defesa, no sentido de que houve efetiva fiscalização, notadamente diante das irregularidades apuradas nos autos: ausência de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo no período em que o autor trabalhou como ajudante, atraso no pagamento de salário e das férias; concessão irregular do aviso-prévio. 



    É dizer, que houve culpa in vigilando. 



    No que diz respeito à definição do encargo de tal ônus probatório, friso que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese, por se tratar de matéria infraconstitucional, cabendo ao Magistrado analisar a questão segundo as regras gerais de distribuição do ônus. 



    Tal entendimento não se altera após a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16-DF (...).



    (...)



    Veja-se que aqui o órgão público, tomador dos serviços, é o responsável subsidiário pelo adimplemento dos haveres trabalhistas deferidos em sentença, decorrentes de contratação regular pelas normas celetistas em que a empresa prestadora é a empregadora e devedora, sendo que o verbete supracitado não tem o condão de extinguir tais direitos.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente